Tribunal: CARF
Processo: 13116.722316/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722316/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.239 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROBERTO ABRAO HAJE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida e Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-53.937 - 1a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 30 de agosto de 2016 que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 45 a 49, relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, na qual é cobrado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722316/2011-61
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$ 6.076,81, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/10/2011), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 12.859,13.
1.2. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2008 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 2.969,63.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 46
e 47, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$22.097,49.
3. Devidamente cientificado da autuação em 24/11/2011, fl. 50, o contribuinte
apresentou em 21/12/2011 a impugnação de fls. 2 a 11 para alegar, em síntese, que:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

A 1a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS PARCIALMENTE CONTESTADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de despesas médicas, para tanto o Acórdão assim se
pronunciou, in verbis:
(...)6. Em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte pleiteou dedução com despesas
médicas no valor total de R$ 25.450,03 e teve R$ 22.097,49 glosados por falta de
comprovação do efetivo pagamento ou falta de previsão legal.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

(...)
10. Esclareça-se que a autuação em análise não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do
serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente,
para fruição do benefício fiscal.
10.1. Acrescente-se ainda que não foram contestadas as deduções pleiteadas com
despesas médicas de Felipe e Helena Calixto.
11. A título de documentação comprobatória, o impugnante apresenta:
11.1. Às fls. 14 a 18, vinte recibos emitidos por Priscilla Brenda Costa Gonçalves no
valor total de R$ 15.600,00, referente a tratamento fonoaudiológico que teria sido
prestado no titular no decorrer do ano de 2007.
11.1.1. Os referidos documentos não informam o endereço de prestação do serviço,
requisito formal previsto na legislação tributária como indispensável à comprovação da
despesa médica. Ademais, não foi apresentada nenhuma documentação comprobatória
do efetivo pagamento.
11.2. À fl. 20 foram comprovadas despesas médicas do dependente Rômulo Calixto no
valor total de 1.050,00, já acatadas pela autoridade fiscal.
11.3. Às fls. 22 a 30 foram comprovadas despesas médicas com o plano de saúde
Unimed, referente ao titular e ao dependente Rômulo Calixto, no valor total de R$
2.922,35, devendo ser retificado o lançamento nesse sentido.
(...)

Nesse sentido, diante da ausência de contestação, as deduções pleiteadas com
despesas médicas de Felipe e Helena Calixto se consolidaram.
Ademais, diante do acatamento das despesas médicas do dependente Rômulo
Calixto no valor total de 1.050,00 pela autoridade fiscal e; com a comprovação e
reestabelecimento das despesas médicas com o plano de saúde Unimed referente ao titular e ao
dependente Rômulo Calixto no valor total de R$ 2.922,35, resta para esta Turma de Julgamento
se pronunciar a respeito da (im)possibilidade de reestabelecimento e reconhecimento das
despesas médicas consubstanciadas nos vinte recibos emitidos por Priscilla Brenda Costa
Gonçalves no valor total de R$ 15.600,00, referente a tratamento fonoaudiológico que teria sido
prestado ao titular no decorrer do ano de 2007 (às fls. 14 a 18).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

Sendo assim, sobre as despesas médicas, o artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995,
dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73 do
RIR/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória dos
elementos acostados aptos a comprovar a alegação do recorrente.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
recorrente o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que
demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se
de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ela e o profissional de
saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os
elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o
ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada.
No entanto, em que pese o esforço do contribuinte, na condição de julgador resta
contribuinte apesar de ter acostado aos autos documentos que inferem a prestação de serviço, não
junta aos autos comprovante idôneos dos respectivos pagamentos.
Assim, ao cotejar a documentação acostada aos autos, constato que as despesas
médicas prestadas pela Dra. Priscilla Brenda Costa Gonçalves no valor total de R$ 15.600,00,
referente a tratamento de fonoaudiologia que teria sido prestado ao recorrente no decorrer do ano
de 2007 (às fls. 14 a 18), o contribuinte anexou aos autos a Escritura Pública de Declaração (e-
fls. 91) e, novamente os recibos (e-fls. 93/103), bem como um laudo.
Contudo, tais documentos não comprovam efetivamente a despesa porque não são
suficientes para atestar o efetivo pagamento de forma inconteste, posto que apenas expressam
uma declaração que não se vislumbra a materialização de transferência financeira, mas mera
informação de caráter declaratório entre as partes, razão pela qual a referida glosa deve ser
mantida.
Neste sentido oportuno trazer, como ilustração, ementas de algumas decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais relativas à matéria:
“IRPF – DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da
Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão de
18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – Simples recibos, em princípio,
justificam a dedução de despesas médicas, porém, havendo dúvidas por parte do Fisco,
pode este condicionar a dedutibilidade à comprovação de efetivo pagamento,
apresentação de laudos, descrição do tratamento, de maneira a caracterizar a efetividade
da despesa. (Ac. 102-49.211, sessão de 7/8/2008).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722316/2011-61

Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva a
efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há indicação nos
autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras
apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do Código
Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o art. 368 do Código
de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo reparos o
feito fiscal.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 124
DF CARF MF
Original